Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MARCO INICIAL DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação.
2. Constatado que a decisão recorrida determina, de ofício, correção de erro material no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, nos exatos termos da coisa julgada e da linha defendida nas razões recursais, carece a recorrente de interesse recursal, porquanto almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
3. Não há que se falar em retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no que tange ao marco inicial das diferenças devidas aos exequentes/agravados, quando observado estritamente o disposto no título exequendo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.